Tribunal: TJSP
Processo: 1013914-13.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Contrato bancário. Cartão de crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Contrato bancário. Cartão de crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito. Sentença mantida. Recurso não provido.